Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022531-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.236.575/0001-40 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da utilização do CDI como componente da remuneração contratual, determinar sua substituição pelo INPC e afastar a comissão flat e a capitalização dos juros moratórios, mantendo, contudo, a mora e o prosseguimento da execução. A apelante pretende a descaracterização da mora, a declaração de inexigibilidade do crédito, a nulidade da execução e a extinção do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que previa a incidência do CDI é suficiente para descaracterizar a mora; e (ii) estabelecer se essa circunstância conduz à inexigibilidade do crédito e à extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A própria embargante reconhece que a memória de cálculo que instruiu a execução substituiu o CDI pelo INPC, de modo que o índice declarado ilegal não integrou a apuração do débito executado.

2. A nulidade da cláusula contratual não produz, por si só, a descaracterização da mora quando o encargo reputado ilegal não foi efetivamente utilizado na constituição do crédito exigido.

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 28 pressupõe a efetiva cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, hipótese não configurada no caso concreto.

4. Inexistindo demonstração de que o título executivo foi constituído com base no encargo posteriormente afastado, não há fundamento para declarar a inexigibilidade do crédito ou extinguir a execução.

5. Mantém-se a sentença que determinou o prosseguimento da execução em conformidade com os parâmetros nela fixados, sem descaracterizar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI não descaracteriza a mora quando o índice ilegal não integra a memória de cálculo do crédito executado.

2. A aplicação do Tema Repetitivo n.º 28 do STJ exige a efetiva cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual.

3. A inexistência de utilização do encargo declarado ilegal na constituição do crédito afasta a inexigibilidade do título executivo e a extinção da execução.

4. Não são cabíveis honorários recursais quando o recurso desprovido é interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 28; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.06.2020, DJe 04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA
em face da sentença contida no ID 375032853, proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da utilização do CDI como componente da remuneração contratual, determinando sua substituição pelo INPC, bem como a abusividade da comissão flat e da capitalização dos juros moratórios, deixou de descaracterizar a mora, sob o fundamento de inexistência de abusividade no período de normalidade contratual.

Alega que a conclusão adotada pelo Juízo de origem é contraditória, porquanto o CDI declarado ilegal integra a remuneração ordinária do contrato e incide desde a fase de normalidade contratual, de modo que o reconhecimento de sua nulidade implica, necessariamente, o reconhecimento de abusividade dos encargos exigidos nesse período.

Defende que, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 28, o reconhecimento de encargos abusivos durante a normalidade contratual conduz à descaracterização da mora.

Argumenta, ainda, que, afastada a mora, devem ser excluídos os encargos moratórios e demais consectários do inadimplemento, uma vez que a execução foi proposta com base em saldo devedor formado mediante incidência de cláusula contratual reconhecida como ilegal.

Assevera, por conseguinte, que o título executivo deixa de ostentar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, a declaração de nulidade da execução, com fundamento nos arts. 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a extinção do feito executivo e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença nesses termos.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 376253383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA
opôs embargos à execução em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, requerendo a revisão das cláusulas contratuais, alegando a ocorrência de excesso de execução.

Após o devido processo legal, a d. Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 375032853):

“(...) 7. Cuida-se de Embargos à Execução em que o embargante pretende a revisão das cláusulas do contrato, alegando a ocorrência de excesso de execução.

Índice CDI de Correção Monetária

8. A controvérsia envolve, dentre outros pontos, a pretensão de afastar a cobrança do CDI. Nesse ponto, anoto que a taxa CDI não se presta à função de correção monetária, por não refletir recomposição do poder aquisitivo da moeda, mas sim remuneração de operações interbancárias.

9. Nesse sentido, aplico, como razão de decidir, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir:

(...) (STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023).

10. No mesmo vetor, deve ser aplicada a Súmula 176/STJ por evidenciarem que a cláusula que sujeita o devedor a índice divulgado pela ANBID/CETIP é nula:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10206426220238260004 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

11. Com efeito, de acordo com a Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

12. E, ainda, o julgado do E. Tribunal de Justiça reforça a vedação do CDI como índice de atualização monetária, admitindo substituição por índice que reflita inflação:

(...) (N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

13. Assim, com base nos entendimentos jurisprudenciais, acolho parcialmente o pedido do embargante para afastar a aplicação da taxa CDI. Assim, o CDI deve ser substituído pelo INPC como índice de correção monetária que melhor reflete a situação.

14. Portanto, a execução deverá prosseguir mediante recálculo com substituição do CDI pelo índice do INPC, aplicando-se os juros remuneratórios anuais conforme pactuado entre as partes.

Comissão Flat

15. No tocante à “comissão flat”, a parte embargante sustenta abusividade pela ausência de comprovação de efetiva prestação de serviços que justificariam sua cobrança, especialmente porque a cobrança tem como finalidade remunerar assessoria, análise e concessão de crédito, sem que haja demonstração concreta de contraprestação.

16. No caso concreto, é incontroverso que a Comissão Flat visa remunerar o banco por supostos serviços relacionados à estruturação da operação, análise de crédito e eventual intermediação financeira. Contudo, tais serviços, para serem válidos, devem ser efetivamente prestados, o que não restou demonstrado nos autos.

17. Sobre o tema, segue o julgado:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116510320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024).

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1018225-14.2023.8 .26.0562 Santos, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024).

18. Nos autos, há indicação de que a comissão flat foi imposta no patamar de 1% sobre o crédito concedido, o que, no contexto do caso concreto, reforça a necessidade de prova da efetiva prestação do serviço que lhe daria lastro.

19. Não havendo comprovação efetiva, reconheço a abusividade e determino seu afastamento, com reflexo no recálculo do saldo.

Juros de Mora Capitalizados

20. A embargante afirma que o contrato prevê juros de mora de 1% ao mês, porém “debitados e capitalizados mensalmente”. O próprio contrato e o demonstrativo/planilha evidencia, de forma expressa, a cobrança de “JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente”, o que configura excesso por ausência de amparo legal para capitalização de juros moratórios.

21. Aplica-se, ao caso concreto, o entendimento de que, embora a Súmula 379/STJ limite os juros moratórios a 1% ao mês, não se admite a capitalização dos juros moratórios.

22. Sobre o tema, decidiu o E. TJMT, a saber:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000865520248110090, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

(...) (TJ-MG - AC: 10000221440357001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

23. Portanto, acolho o pedido para afastar a capitalização dos juros moratórios, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, no limite de 1% ao mês.

Descaracterização da Mora

24. Não há que se falar em descaracterização da mora, uma vez que o seu afastamento depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros ilegal) e não apenas a verificação de abusividade no período de inadimplência do contrato e, no presente caso, não foi constatada referida abusividade, de modo que fica afastada a descaracterização da mora.

25. Assim, consigno que o acolhimento parcial dos embargos não importa, por si, em afastamento global da mora, mas apenas em expurgo de cobranças específicas, com recálculo.

Despesas com Cobranças Extrajudiciais

26. Quanto ao tema, entendo que é lícita a cláusula contida no contrato que sujeita o contratante ao pagamento de despesas extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, haja vista que a sua cobrança está expressa no pacto, devendo, portanto, ser mantida.

27. Por esta razão, improcede o pleito.

Tarifas Inominadas

28. Não prospera o pedido de afastamento da tarifa informada. Ocorre que não foram encontradas tarifas no valor de R$- 2.615,00 no contrato entre as partes, tampouco na planilha de débito.

29. Logo, julgo improcedente o pedido relativo às tarifas inominadas.

DISPOSITIVO

30. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para:

a) afastar a cobrança do CDI, determinando sua substituição pelo INPC, como índice de correção monetária, com recálculo do débito;

b) afastar a cobrança da comissão Flat, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;

c) afastar a capitalização dos juros moratórios de 1% ao mês, determinando sua incidência de forma simples, vedada a capitalização;

d) Determinar que o exequente/embargado apresente novo demonstrativo discriminado e atualizado do débito, expurgando os encargos ora afastados, prosseguindo a execução pelo saldo que remanescer, se existente.

e) determinar a restituição simples do indébito, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, com a devida compensação com a execução, caso persista crédito.

f) condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), considerando que parte autora foi vencedora na maior parte de seus pedidos.”

Inconformada, a apelante requer o reconhecimento da desconsideração da mora, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento da extinção da ação de execução.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se o reconhecimento da ilegalidade da cláusula contratual que previa a utilização do CDI é suficiente para descaracterizar a mora e, por consequência, ensejar a declaração de inexigibilidade do crédito e a extinção da execução.

Entretanto, a pretensão recursal não encontra amparo nas peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, embora o contrato previsse originalmente a incidência da taxa CDI, verifica-se que a própria embargante reconheceu, na petição inicial, que a memória de cálculo que instruiu a execução foi elaborada mediante a substituição do CDI pelo INPC, consignando expressamente que
“na planilha, houve substituição da CDI pelo INPC”
.

Assim, embora existente a cláusula contratual cuja nulidade foi reconhecida, o crédito objeto da execução não foi constituído mediante a incidência do índice reputado ilegal.

Em outras palavras, a cláusula invalidada não repercutiu na elaboração do demonstrativo do débito que embasou a execução, circunstância que afasta a alegação de que tenham sido efetivamente exigidos encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

Nesse contexto, não há falar em descaracterização da mora.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 28 pressupõe a efetiva cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade do contrato, situação que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o índice cuja invalidade foi reconhecida não integrou a memória de cálculo do crédito executado.

Desse modo, o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, por si só, não conduz ao afastamento da mora quando demonstrado que o encargo reputado ilegal não foi considerado na apuração do débito exigido judicialmente.

Por conseguinte, não prospera o pedido de declaração de inexigibilidade do crédito e de extinção da execução, pois, conforme ressaltado neste
decisum
, inexiste demonstração de que o título executivo tenha sido constituído com fundamento no encargo contratual posteriormente afastado pela sentença.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao determinar apenas o prosseguimento da execução mediante observância dos parâmetros fixados na sentença, sem descaracterizar a mora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em
que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026